Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-04.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001849-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILCEMARY BENITES DOS SANTOS - CPF: 027.876.851-29 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001849-04.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá /
MT

Recorrente(s):

Anhanguera Educacional Participações S/A

Recorrido(s):

Nilcemary Benites Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A alegação de violação ao contraditório e ampla defesa não tem como ser acolhida pois sequer conseguiu a reclamada comprovar que a reclamante cumpriu a colação de grau em 21/03/2022 pois há evidente divergência nas assinaturas, não sendo crível a assertiva da reclamada, pois sequer possui documentação a corroborar com a tese da defesa, veja-se a assinatura na ata:

Não corresponde a assinatura da reclamante:

Deixando claro que alguém tentou assinar pela reclamante em evidente má-fé com divergência a olho nu. Ademais a reclamada não juntou comprovante de aviso, seja por postal, ou e-mail, para cientificar a reclamante da data da colação de grau a fim de rebater o documento juntado pela autora, de modo que rejeito a preliminar.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A Autora alega que apesar de concluído o curso de MEDICINA VETERINÁRIA, em teve seu diploma expedido após muita insistência, e este ainda veio com dados errados, prejudicando a reclamante a ponto de ser demitida do emprego.

4. Pelos documentos apresentados pela reclamada a Autora concluiu o curso superior em 30/06/2021, colando grau em 21/03/2022 e o diploma foi expedido em 02/10/2022, no entanto, a reclamante reitera que colou grau em outubro de 2021 e que chegou a ser demitida pela demora e informações divergentes em seu diploma pois colou grau em 29/10/2021 de modo virtual, comprovando o envio do link de solenidade virtual a qual participou.

5. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida:
“Reputo que, havendo a reclamante demonstrado a conclusão inerrante da graduação pela IES reclamada, sem nenhuma pendência relacionada a matrícula, curso e/ou mensalidade, não houve razão para a demora na sua expedição. Chama atenção, o fato da parte reclamante, demonstrar pela via documental as reiteradas tentativas de solucionar a lide, sendo que, posteriormente, ao lhe ser entregue seu diploma, percebeu que houve erro na sua confecção, pois sua colação de grau ocorrera em outubro de 2021, de forma online. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ademais disso, quanto à adução da reclamada de que não há que se falar em dano moral, vez que houve sim a aquiescência da reclamante ao aderir a taxa instituida, tendo havido inadimplemento, o que ensejou a negativação em questão, vejo que apenas há aduções, sem qualquer tipo de comprovação. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadão e consumidor, pois teve de suportar os danos decorrentes da má prestação de serviços da parte ré, pois se nega a fornecer o diploma de graduação, com os dados corretos. Tal fato ainda se agrava, pois a atitude da ré pode causar impedimento a reclamante para exercer sua profissão
.
”.

6. Portanto, a demora excessiva, além do prazo previsto, para a entrega do diploma do curso de graduação, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

7. Em relação ao valor da condenação a título de indenização por dano moral, entendo que o pedido de majoração não deve ser atendido, posto que o montante fixado está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração que o Autor não trouxe provas de que tenha perdido alguma oportunidade de empregou ou sofrido outros transtornos, em razão dos fatos aqui noticiados.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a liminar concedida, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como CONDENO a parte reclamada a fornecer de forma imediata o diploma de conclusão do curso de MEDICINA VETERINÁRIA a reclamante, corrigindo a data, constando como colação de grau o dia 29/10/2021. RATIFICO a imposição de multa e condeno a reclamada ao seu pagamento no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o qual altero o valor outrora fixado em razão do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, em decorrência do descumprimento da medida liminar exarada.Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023